Tribunal: TJDFT
Processo: 0732893-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL MOTIVADO POR INADIMPLÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. PRELIMINAR REJEITADA. PAGAMENTOS COMPROVADOS POR DOCUMENTO DA ADMINISTRADORA. ART. 373, CPC. IRREGULARIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL. ADIMPLÊNCIA. EXTRATOS DE PAGAMENTOS ANEXADOS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. 1.1. Estando a relação jurídica havida entre as partes sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, além de seu regramento especial, Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde (Súmula 469/STJ); o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor. 1.2. Assim, tanto a prestadora (operadora) do seguro ou plano de saúde, a administradora e a estipulante tem responsabilidade solidária na prestação do serviço. Eventual desacordo entre elas não as exime de responsabilidade em caso de danos causados ao consumidor. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam.
2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 2.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
3. À luz dos fatos e documentos apreciados, restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, concede-se a liminar postulada. 3.1. A probabilidade do direito está consubstanciada nos documentos que demonstram que o agravante possuía vínculo contratual com a empresa ré. Há, ainda, os comprovantes de pagamentos das mensalidades anteriores, a demonstrar, ausência de inadimplência. Diante do contexto apresentado, há probabilidade do direito no que tange a possível ilegalidade no cancelamento unilateral do plano de saúde. 3.2. O quadro clínico, de fato, e nessa análise sumária, pode piorar, inclusive necessitar de internação de emergência, e a interrupção brusca do tratamento pode gerar consequências no seu estado clínico já grave, havendo, portanto, impacto imediato em seu tratamento caso venha estar desassistido por plano de saúde.
4. Recurso conhecido e provido.